Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700935-03.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONIDAS ALVES FARIAS AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu pedido de concessão de gratuidade judiciária. No curso do processamento do agravo de instrumento, foi proferida sentença no feito de origem. Determinou-se, em razão disso, a intimação da parte agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 28 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator